Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (EMBARGANTE), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (EMBARGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DE RITO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO PELA VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando do exame exauriente do recurso de agravo, houve o completo exame das razões do recurso, notadamente da adequação da conversão do rito da ação de execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, opostos pela AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, os quais, sob o pálio de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.

Na ocasião, os embargantes falam da ocorrência de omissão, ao argumento de que não houve a análise da necessidade de a conversão de rito operada na fase de execução ser precedida da devida liquidação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória,

obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos

nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando do exame exauriente do recurso de agravo, houve o completo exame das razões do recurso, notadamente

da adequação da conversão do rito da ação de execução em curso.

Quanto à aflição do agravado, no tocante à apuração dos valores que supostamente teriam sido pagos por ele ao credor, o

Acórdão recorrido consignou o seguinte, in verbis:

Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação

jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente,
sem prejuízo da

apuração do que já está apreendido em favor do credor.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela parte embargante, nenhum reparo merece a decisão

embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos

de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO.

Os
embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto

sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do

julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022